Tribunal: TJBA
Processo: 8087922-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087922-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CH DE MELO SILVA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A. em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que, dando provimento parcial à Apelação da parte autora, reformou a sentença para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a correta aplicação de precedentes do STJ que tratam da excepcionalidade da revisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente, não analisar o argumento do banco de que a taxa de juros pactuada seria legal e não poderia ser revisada, conforme a jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto
error in judicando
.

b) Não há omissão no acórdão que, ao adotar expressamente a tese da abusividade da taxa de juros com base na análise das provas, rejeita, por consequência lógica e necessária, a tese incompatível da legalidade irrestrita defendida pelo embargante.

c) O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

I. Não há omissão no acórdão que, ao adotar expressamente uma tese jurídica com base na análise probatória, rejeita, por consequência lógica, as teses incompatíveis defendidas pela parte, ainda que não as mencione diretamente em seu dispositivo.

II. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8087922-22.2023.8.05.0001, sendo embargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e embargada
CH DE MELO SILVA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), em 23 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator